Tribunal: TJSP
Processo: 2340718-58.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO.

Caso em Exame
1. A pretensão consiste em revogar a prisão preventiva, mediante cautelares alternativas ao cárcere, se o caso, sob os argumentos de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, negativa de autoria, inidoneidade na fundamentação da decisão

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO.

Caso em Exame
1. A pretensão consiste em revogar a prisão preventiva, mediante cautelares alternativas ao cárcere, se o caso, sob os argumentos de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, negativa de autoria, inidoneidade na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e presentes condições pessoais favoráveis.
II. Questões em Discussão
2. As questões em discussão consistem em aferir:
I) se a decisão vergastada é idônea;
II) se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da custódia cautelar; e
III) se presentes requisitos autorizadores da segregação cautelar.

III. Razões de Decidir
3. Decisão atacada que se apresenta devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo art. 93, inc. IX, da CF.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para infirmar a necessidade da custódia preventiva.

5. No caso, o paciente foi preso por circunstâncias que indicam autoria no crime de furto qualificado, cujos elementos em concreto extraídos dos autos, atrelados ao seu histórico criminal, evidenciam propensão a práticas criminosas, gravidade sensível e maior reprovabilidade da conduta, justificando a necessidade de custódia preventiva para coibir a reiteração delitiva e garantir a ordem pública, denotando, igualmente, que outras medidas cautelares alternativas ao cárcere se mostram ineficazes ao caso em tela.

6. Via estreita do writ não permite profunda valoração de fatos e provas, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal, não podendo ingressar em questões meritórias (negativa de autoria), no limitado espectro de cognição possível pela via eleita.

IV. Dispositivo e Tese.
7. Ordem Denegada.